Tribunal: TCU
Processo: 041.586/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1850/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.586/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliezel Geraldo de Moura (XXX.216.481-XX); Elio Rost (XXX.985.879-XX); Emanoel Mendes Guimaraes (XXX.413.205-XX); Eneida do Amaral Gurgel (XXX.394.177-XX); Erich Reimann Cunha Lima (XXX.275.209-XX); Erivelton de Assis Morais (XXX.452.506-XX); Evandro Bolli Mota (XXX.619.820-XX); Fabiana Lauxen (XXX.539.000-XX); Fabiana Maria Rotta (XXX.974.889-XX); Fabio Porto da Silva (XXX.456.505-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.